Tribunal: TJBA
Processo: 8002671-22.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002671-22.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON MAGALHAES DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
OTAVIO OLIVEIRA SILVA SANTOS, DAVID SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA VI SPE LTDA.

Advogado(s)
:
VINICIUS BORGES NAVARRO, JEFERSON ALEX SALVIATO

mk4

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL DAS PARCELAS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS QUE ULTRAPASSA EM MUITO A MÉDIA DE CONTRATO DO MESMO ANO DA AVENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEVIDO JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA QUE SEJA PRODUZIDA A PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA.1. É cediço que o Juiz é o destinatário da prova, competindo a ele, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Contudo, na hipótese sub judice, tendo as partes autoras suscitado que houve aumento desproporcional das parcelas, havendo pago em uma única parcela quase o dobro do valor originalmente contratado, e que
a aplicação dos índices de correção monetária eram aplicados em desequilíbrio contratual, como também a taxa dos juros estava ultrapassando e muito a média dos contratos do mesmo ano,
avulta-se imprescindível a realização de perícia contábil, para averiguar a existência, ou não, da divergência apontada. 3. Tem-se que o julgador precipitou-se ao proferir sentença de forma antecipada, já que se fazia necessária a realização de prova técnica para análise adequada de todas questões contábeis controversas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002671-22.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante
WELLINGTON MAGALHAES DE AZEVEDO e outros
e como apelada
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA VI SPE LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .